Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-87.2017.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001927-87.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (EMBARGANTE), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), LEANDRO BELUCIO - CPF: 205.444.438-37 (EMBARGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), CAROLINE GOMES MOSCARDINI BELUCIO - CPF: 282.941.718-67 (EMBARGADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (EMBARGADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), LEANDRO BELUCIO - CPF: 205.444.438-37 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), CAROLINE GOMES MOSCARDINI BELUCIO - CPF: 282.941.718-67 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS COM INDENIZAÇÃO PELA RESTRIÇÃO DE USO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve o valor da indenização fixado em razão da instituição de servidão administrativa sobre imóvel rural, rejeitando a alegação de bis in idem pela cumulação de juros compensatórios com o valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao admitir a cumulação de juros compensatórios com indenização baseada em laudo que teria contemplado, segundo a embargante, lucros cessantes e restrições de uso do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada não reconheceu lucros cessantes autônomos, mas apenas indenização pelas restrições decorrentes da servidão administrativa, conforme apurado no laudo pericial judicial.

4. Os juros compensatórios possuem natureza jurídica distinta da indenização principal, sendo devidos pela antecipada limitação de uso do bem desde a imissão na posse até o efetivo pagamento, conforme entendimento firmado na ADI 2.332 pelo STF.

5. A jurisprudência atual admite expressamente a cumulação dos juros compensatórios com o valor da indenização fixada em ações de desapropriação e servidão administrativa, afastando a alegação de bis in idem.

6. O pedido de prequestionamento resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os juros compensatórios têm natureza jurídica autônoma em relação à indenização principal e são cumuláveis com esta, nos termos da jurisprudência consolidada do STF. 2. A ausência de vício de contradição, omissão ou obscuridade inviabiliza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PARANAITA RIBEIROZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão de ID 312320873, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo o valor da indenização fixado na sentença em R$ 116.701,88 (cento e dezesseis mil, setecentos e um reais e oitenta e oito centavos), fixando os juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano, condicionando o levantamento dos valores depositados à comprovação dos requisitos previstos no art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e reformando a sentença quanto aos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais ID 314765378, a embargante alega, em síntese, que há contradição no acórdão, pois este teria cumulado juros compensatórios com indenização que já contemplaria lucros cessantes, o que seria vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o laudo pericial já considerou todas as restrições impostas ao imóvel serviente, incluindo as perdas relativas às limitações de uso e aos lucros cessantes, de modo que a condenação ao pagamento de juros compensatórios configuraria bis in idem.

Requer o acolhimento dos embargos para afastar a condenação ao pagamento de juros compensatórios, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

Os embargados apresentaram contrarrazões em ID 321832391, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há contradição a ser sanada, uma vez que a indenização fixada não contemplou lucros cessantes autônomos, mas apenas as restrições de uso da área serviente.

Defendem que os juros compensatórios possuem natureza jurídica distinta e são cumuláveis com o valor principal da indenização, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Requereram, ainda, a condenação da embargante em multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, a embargante alega
contradição
no acórdão, sustentando que haveria cumulação indevida de juros compensatórios com indenização que já contemplaria lucros cessantes, o que seria vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão à embargante.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o acórdão embargado não reconheceu lucros cessantes autônomos, tampouco tratou de indenização específica por perda de renda. O valor indenizatório fixado teve por base as restrições de uso da área serviente e as perdas decorrentes da limitação imposta pela servidão administrativa, conforme apurado pelo perito judicial.

Como bem destacado no acórdão embargado (ID 312320873):

"Importante destacar ainda que o perito judicial esclareceu que a faixa de servidão não impede completamente o uso da área para a agricultura, que é a atividade desenvolvida na propriedade, mas apenas impõe certas restrições, tendo ocupado aproximadamente 16,5655 hectares.

Quanto à alegação dos réus sobre a impossibilidade de uso de avião agrícola, o perito considerou tal circunstância, mas não na extensão pretendida pelos proprietários.

Nesse contexto, não vislumbro elementos suficientes para afastar a conclusão do perito judicial que fixou o valor da indenização em R$ 116.701,88 (cento e dezesseis mil, setecentos e um reais e oitenta e oito centavos), quantia esta que se mostra razoável e proporcional considerando a área afetada (16,5655 hectares) e as restrições impostas pela servidão.

Portanto,
não há reparos a serem feito no valor da indenização fixado na sentença
." (Sic – original com destaque)

Tal trecho demonstra que a indenização fixada considerou apenas as restrições de uso da propriedade e não contemplou lucros cessantes autônomos, não havendo, portanto, qualquer contradição na condenação ao pagamento de juros compensatórios.

Os juros compensatórios, por sua vez, têm natureza jurídica distinta da indenização principal, destinando-se a remunerar o capital imobilizado em decorrência da perda antecipada da posse ou restrição de uso do bem, desde a imissão na posse até o efetivo pagamento da indenização. Trata-se de verba acessória autônoma e cumulável com o valor principal da indenização.

Nesse sentido, a jurisprudência atual dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de cumulação dos juros compensatórios com a indenização fixada em ações de servidão administrativa, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Importante destacar que as decisões citadas pela embargante, datadas de 2018, não refletem o entendimento atual sobre a matéria. Atualmente, prevalece o entendimento de que os juros compensatórios possuem natureza autônoma e distinta da indenização principal arbitrada com base no laudo pericial, podendo ser cumulados legitimamente.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, expressamente reconheceu a constitucionalidade dos juros compensatórios em desapropriações e servidões administrativas, fixando-os em 6% ao ano, conforme adotado no acórdão embargado, veja:

“No entanto, quanto aos juros compensatórios, a sentença fixou-os em 1% ao mês (12% ao ano), quando o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, decidiu que devem ser de 6% ao ano.

Conforme consta da decisão do STF:

7. Ação direta julgada parcialmente procedente . Fixação das seguintes teses: “(i)
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”

(STF - ADI: 2332 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2019) (Destaquei)

Desse modo,
merece reforma a sentença neste ponto
, para
fixar os juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano, incidentes sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pela autora (R$ 31.740,81) e o valor da indenização fixado na sentença (R$ 116.701,88), a contar da imissão na posse
.” (Sic – original com destaques)

Portanto, o acórdão aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
" (art. 1.025 do CPC).

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 314765378, mantendo incólume o acórdão de ID 312320873.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pelos embargados, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025